Tribunal: TJSP
Processo: 1009197-58.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória – Infrações de trânsito – Suposta ausência de notificações – Pretensão de obter o licenciamento dos veículos, sem o pagamento das multas impostas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Irregularidade no encaminhamento das notificações não demonstrada – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009197-58.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes ROSA HELENA
DIAS PERSIANAS - ME e MAURO FERREIRA LIMA, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009197-58.2018.8.26.0348 - Voto no 30.406
2
Voto no 30.406
Apelação no. 1009197-58.2018.8.26.0348
Apelantes: Rosa Helena Dias Persianas Me e outro
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran/Sp
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Mauá
Juiz: Dr. Glauco Costa Leite
APELAÇÃO Ação cominatória Infrações de trânsito
Suposta ausência de notificações Pretensão de obter o
licenciamento dos veículos, sem o pagamento das multas
impostas
Sentença de improcedência
Pretensão de
reforma

Impossibilidade

Irregularidade
no
encaminhamento das notificações não demonstrada

Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação cominatória ajuizada por Rosa Helena
Dias Persianas Me e outro contra Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo
Detran/Sp, com o objetivo de obter o licenciamento dos
veículos descritos na inicial, sem o pagamento das multas impostas por
infrações de trânsito, sob o fundamento de que não foram encaminhadas as
notificações para a indicação do condutor responsável e apresentação de
defesa.
Conforme sentença de fls. 93/95, o pedido foi julgado
improcedente, condenados os autores no pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Inconformados, apelam os autores e pugnam pela
reforma do julgamento. Sustentam, em síntese, que o requerido aplicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009197-58.2018.8.26.0348 - Voto no 30.406
3
penalidades relativas a infrações de trânsito de veículos de sua propriedade e
que não foram enviadas as notificações ao seu endereço correto para fins de
indicação de condutor responsável e apresentação de defesa administrativa.
Aduzem que providenciaram a alteração do endereço e informaram essa
alteração ao requerido, mas as notificações continuaram a ser encaminhadas
ao endereço antigo. Asseveram que foram aplicadas multas pela não
indicação de condutor, por se tratar de pessoa jurídica, e que a
impossibilidade de licenciamento os impede de trafegar com os veículos (fls.
103/109).
O recurso foi respondido (fls. 114/116).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de recorribilidade, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
De fato, nos termos dos artigos 280 e seguintes do
Código de Trânsito Brasileiro, são necessárias duas notificações ao
proprietário do veículo em relação ao cometimento de infrações.
A primeira consiste na comunicação da ocorrência da
infração, com a concessão de prazo para o oferecimento de defesa. Esse é o
momento adequado para a indicação, se for o caso, de condutor diverso do
proprietário do veículo, responsável pela infração.
Já a segunda notificação visa comunicar ao infrator a
efetiva aplicação de penalidade, com concessão de prazo para o pagamento
do débito.
Por outro lado, não há necessidade de comprovação que
o condutor tenha efetivamente recebido tais notificações; basta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009197-58.2018.8.26.0348 - Voto no 30.406
4
comprovação de que as notificações foram expedidas pelo Correio para o
endereço do proprietário para que a autoridade de trânsito se desincumba
desta obrigação.
Afinal, as notificações remetidas para o endereço
constante do cadastro do DETRAN são consideradas válidas para todos os
efeitos, nos exatos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
A esse respeito, tem decidido esta Col. Câmara que
“conforme entendimento sedimentado desta Corte, não é necessária a
comprovação do recebimento da notificação, mas tão somente a de sua
remessa, o que ocorreu no caso, com esteio no que disciplina o art. 3o, §1o
da
Resolução
no
404/2012
do
CONTRAN”
(Ap.
no
1035314-64.2019.8.26.0053;
Rel.
Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
08/11/2019).
Ademais, em se tratando de pessoa jurídica, a ausência
de indicação de condutor impõe a incidência de uma nova multa, ou seja,
“Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do
infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada
nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração,
cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais
cometidas no período de doze meses” (art. 257, §8o).
Nesse sentido, confira-se: “...a sanção decorrente da
ausência de indicação do condutor tem fundamento legal no §8o, do art.
257, do Código de Trânsito Brasileiro, e traduz-se em um consectário lógico
e necessário do comportamento omisso do proprietário do veículo, ante a
inobservância da lei de trânsito” (TJSP. Ap. no 1012096-41.2018.8.26.0053.
6a Câmara de Direito Público; Rela Desa SILVIA MEIRELLES, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009197-58.2018.8.26.0348 - Voto no 30.406
5
13/09/2019).
Na hipótese, os autores impugnam a subsistência das
autuações de trânsito e as respectivas multas sob o fundamento de que o
requerido não cumpriu com a sua obrigação de efetuar corretamente as
notificações no endereço cadastrado no órgão de trânsito. Os autores alegam
que o requerido encaminhou as correspondências ao endereço antigo e que a
alteração já havia sido devidamente informada anteriormente.
No entanto, como bem salientou o i. magistrado a quo,
os autores não lograram demonstrar de forma inequívoca que realmente
providenciaram a alteração do endereço.
Diante desse contexto, não há como se concluir pela
insubsistência das autuações de trânsito, tampouco das multas decorrentes das
infrações e da ausência de indicação de condutor responsável.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
Na inicial a parte autora informa ter comunicado o DETRAN
acerca da mudança de endereço. Entretanto, não veio aos autos nenhum documento que
sustentasse referida tese.
Ao contrário, na decisão que indeferiu a tutela de urgência, o
juízo expressamente consignou:
Verifica-se que o endereço informado pelos requerentes na
exordial é Rua Vitob Pedro Dell Antonia, no 196, apto 61. O endereço constante do
documento de p. 19 é Rua Carlo de Campo, no 604 e o endereço de p. 28 é Av. Portugal,
no 213.
Ora, o endereço informado na exordial é diverso do constante da
conta de energia elétrica juntada aos autos (p. 28), bem como do endereço constante do
documento de registro do veículo de placas FCO-9323, não sendo possível aferir qual
endereço consta atualmente no cadastro do DETRAN, e para onde foram enviadas as
multas respectivas.
Observo ainda que o endereço de p. 19, ao que tudo indica, é
comercial (Rosa Helena Dias -ME).
Era de se esperar que a parte autora viesse esclarecer o
imbróglio relacionado aos endereços. Contudo, nada disse nos autos com o escopo de
esclarecer tal discrepância.
Portanto, não é possível nem mesmo compreender qual seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009197-58.2018.8.26.0348 - Voto no 30.406
6
endereço que os autores alegam terem se mudado.
Seja como for, como mencionado, não há uma prova sequer
neste sentido, razão pela qual não se pode acolher quaisquer dos pedidos da parte
autora.
Cabe anotar que o Código de Trânsito, nos termos do artigo 281,
parágrafo único, II, não exige que exista assinatura de aviso de recebimento da
correspondência, mas apenas comprovação do encaminhamento adequado da
notificação, o que ocorreu.
(...)”
Portanto, decidida corretamente a questão posta nos
autos, a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora